Tribunal: TJDFT
Processo: 0701287-49.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701287-49.2018.8.07.0003 RECORRENTE: WALDEMIRO RIBEIRO DE AGUIAR RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA TERRACAP. DOAÇÃO NÃO APERFEIÇOADA. BEM PÚBLICO. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. 1. Os imóveis públicos não são passíveis de aquisição por meio de usucapião, nos termos do art. 183, § 3o da Constituição Federal. 2. Os imóveis registrados em nome da Companhia Imobiliária do Distrito Federal possuem natureza jurídica de bens públicos. 3. A menção de que o imóvel foi doado a integrante de programa habitacional não é suficiente para alterar sua natureza, principalmente quando constatada a inexistência da respectiva anotação no registro cartorário, permanecendo o domínio público sobre o bem. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 107 e 1.242, ambos do Código Civil, e 183 da Constituição Federal, sustentando que o imóvel objeto da lide foi doado pela recorrida a outro ente público e este, por sua vez, iniciou processo administrativo para a disponibilização do bem em programas habitacionais. Afirma, assim, que adquiriu os direitos de posse sobre o imóvel mediante contrato verbal de direitos firmados há mais de 25 anos, razão pela qual preenche os requisitos mínimos para a aquisição da propriedade por meio de usucapião. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 107 e 1.242, ambos do Código Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “(...) o tema afeto à usucapião do bem em tela deve ser precedido de ampla discussão sobre a propriedade do imóvel, bem como da validade da doação promovida pela CODHAB em favor de terceiro (...)” (ID 11404904 - Pág. 3), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação à indicada afronta ao artigo 183 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030